Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IRDR 71/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADES. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL.
1. A presente Ação de Exigir Contas se refere ao PASEP do Autor. Entretanto, tal tema não se encontra elencado nas hipóteses previstas na decisão exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça que determinou a suspensão nacional dos processos no IRDR 71/TO.
2. Essa decisão da Corte Superior também determinou que a ordem de suspensão vigoraria até o trânsito em julgado de qualquer dos IRDRs nela indicados, entre os quais se encontra o IRDR no 16/TJDFT - Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, admitido pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. Tribunal na sessão de 24/8/2020, julgado no dia 26/4/2021 e com trânsito em julgado em 19/5/2021, circunstância que evidencia desnecessidade de suspensão do presente feito.
3. In casu, o Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas do programa PASEP, o que justifica a ausência de interesse da União na lide e, em consequência, desautoriza o declínio da competência para a Justiça Federal.
4. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
5. O titular de conta corrente bancária possui legitimidade para propor Ação de Prestação de Contas, nos termos do enunciado da Súmula 259/STJ. Todavia, para a devida caracterização do interesse processual, faz-se necessário que a parte Autora da demanda demonstre o vínculo jurídico existente entre as partes e a delimitação temporal do objeto da pretensão, além de apontar de forma concreta e fundamentada as irregularidades que entende haver nas contas, sendo insuficiente a simples alegação genérica de necessidade de esclarecimentos. Precedentes do c. STJ.
6. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
7. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15).
8. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, deve ser observada a gradação contida no § 2o do artigo 85 do CPC/15, que constitui regra geral.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.